Tribunal: TJES
Processo: 5007432-41.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007432-41.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE RODRIGUES WOTKOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007432-41.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE RODRIGUES WOTKOSKI

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DAIANY BIONDO - ES19206, SABRINA ANTUNES DA PAZ - ES23799-A, RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A, VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI - ES7981-A

ACÓRDÃO

– ABSOLVIÇÃO – INVIÁVEL . -
RECURSO IMPROVIDO.
. Não há que se falar em absolvição diante de todo arcabouço probatório existente nos autos. Pena-base devidamente aplicada ao caso as circunstancias judicias negativadas perante o caso concreto. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007432-41.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE RODRIGUES WOTKOSKI

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DAIANY BIONDO - ES19206, SABRINA ANTUNES DA PAZ - ES23799-A, RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A, VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI - ES7981-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, extrai-se da denúncia recebida em desfavor do recorrente:

[...]
“(...) Em 11 de outubro de 2023, por volta das 22h, na proximidades do estabelecimento Divina Beer, localizado na Av. das Naçoes, 1.530 - Colatina Velha, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado JOSUÉ RODRIGUES WOTKOSKI, livre e consciente, constrangeu as vítimas, mediante grave ameaça e com intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Extrai-se dos autos que, na ocasião, as vítimas Henrique e Fernando estacionavam seus veículos na proximidade do Divina Beer, em via pública, quando foram abordados pelo acusado que exigia que ambos pagassem para que pudessem ali deixar os carros. A vítima Fernando resistiu à exigência, tendo o acusado lhe mostrado a ponta do que posteriormente foi identificado como um simulacro de revólver. Além disto, o denunciado disse às vítimas que não sairiam dali se não lhe dessem dinheiro. No entanto, Fernando e Henrique são policiais civis, e estavam de folga. Diante do ocorrido, ambos deram voz de prisão ao acusado, o detiveram e o conduziram à Delegacia de Polícia - que fica localizada a pouco mais de 500m do local do crime. Ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado negou a prática de crime. Assim agindo, incorreu o denunciado JOSUÉ RODRIGUES WOTKOSKI nas sanções do art. 158, caput do Código Penal, (...).”
[...] Grifos nossos.

Alega a defesa ausência probatória e requer a absolvição do recorrente.

A materialidade e autoria dos crimes está devidamente comprovada no Boletim de Ocorrência nº
52567156
, pelo IP.APFD 0052567156.23.10.0429.21.315 e pelos
fatos encontrados e devidamente comprovados na denúncia e durante a instrução criminal, como se extrai do depoimento das vítimas Fernando Cavalcante Simões e
Henrique Insaurriaga Antunez, que foram uníssonos ao afirmar: “
O réu, por sua vez, subia o morro do Hotel AJAX, então Hotel Ibis, fez sinal e parou para conversar. O réu se identificou, nesse momento, como “encarregado” e exigiu que lhe pagassem pelo estacionamento. O réu, então, lhe mostrou um simulacro de arma de fogo, tipo revólver, com o cano virado para baixo.”

Portanto, mantenho a condenação do recorrente ao verificar que há farto arcabouço probatório nos autos, que demonstra a prática do delito pelo apelante.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)